Tribunal: TJMT
Processo: 1013798-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013798-96.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 095.158.958-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MODALIDADE AUTOGESTÃO – GEAP – TRATAMENTO COVID-19 – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CARÁTER EMERGENCIAL – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTES DO STJ – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
–

AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013798-96.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

EMBARGADO:

GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 106371995), que, a unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Inconformado, a embargante
pugna pelo acolhimento dos declaratórios
, a fim de sanar a omissão apontada, no que tange a transferência do embargado para um hospital credenciado à operadora recorrente
(Id
107328964).

Contrarrazões ofertadas no Id 108243979.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MODALIDADE AUTOGESTÃO – GEAP – TRATAMENTO COVID-19 – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CARÁTER EMERGENCIAL – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTES DO STJ – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

“No caso, sendo necessária a internação de paciente acometido pelo COVID-19 em UTI, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela”.
(TJ-MT 10048177820218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

“É abusiva a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de
autogestão
, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico de doença coberta”
(STJ – AgInt no REsp: 1933839 PB 2021/0117425-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é clara no sentido de que
o embargado colacionou aos autos cópias dos receituários/relatórios médicos (Ids
58401255 a 58401274
– autos de origem), que demonstram a
necessidade
e a
urgência
do procedimento indicado, tendo em vista o quadro gravíssimo de COVID-19, havendo risco de morte iminente.

É que
o autor é idoso, com 74 (setenta e quatro) anos e, no mês de maio, em viagem para Salvador-BA, foi acometido pela COVID-19. Em razão do isolamento, não pode retornar para Cuiabá-MT.

No dia 05/06/2021, apresentou piora em seu quadro de saúde e, ao procurar a unidade hospitalar, precisou ser internado em unidade de terapia intensiva – UTI, para o uso de auxilio respiratório com colocação de máscara VNI (ventilação não invasiva).

No dia 13/06/2021 apresentou quadro de piora, com febre alta, suspeita de infecção bacteriana e perda da oxigenação, sendo necessária sua intubação. E, ao solicitar a cobertura do tratamento ao plano de saúde, obteve resposta negativa. Então, em tutela de urgência, foi concedido o direito ao tratamento a ser custeado pela embargante.

Posteriormente, em 20/07/2021, atendendo requerimento do embargado foram ampliados os efeitos da antecipação de tutela urgência para determinar que a requerida/agravante autorize/custeie, o tratamento na Clínica Florence em Salvador-BA, tendo em vista que não seria possível restringir o tratamento a um único estabelecimento, em que pese a singela melhora de saúde do agravado “
com paulatino desmame de equipamentos respiratórios, a equipe médica do Hospital São Rafael indicou o seu encaminhamento à CLÍNICA FLORENCE,
instituição de
“transição de cuidado para a conclusão de desmame ventilatório, reabilitação motora, reabilitação de disfagia e a retirada de traqueostomia”
, conforme relatório médico em anexo (Id 99926977).

Assim, ante a existência de fundado risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, qual seja, a saúde do recorrido, circunstância que justifica a ampliação dos efeitos da antecipação de tutela de urgência, na forma concedida pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo de sua revogação a qualquer tempo, desde que comprovada a desnecessidade do tratamento, o que depende de maiores elementos de prova através da instrução probatória.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021